Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS n. 195/09 dispõe que cabe às administradoras e operadoras do plano de saúde verificar e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário, sob pena de constituir vínculo direto com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 1.1. Na hipótese em análise, o conjunto probatório aponta a caracterização do plano de saúde como “falso coletivo”, que está submetido ao regime jurídico dos contratos individuais ou familiares, não se mostrando passível a resilição unilateral imotivada, que somente pode ser admitida no caso de fraude ou de inadimplemento do pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, cujas hipóteses legais, entretanto, não estão caracterizadas nos autos.
2. Agravo conhecido e desprovido.